Tribunal: TJDFT
Processo: 0755235-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO. DOMICÍLIO. ALIMENTANDO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo e Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em ação de dissolução de união estável cumulada com pedido de alimentos e manutenção em plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a redistribuição do processo para o foro do último domicílio do casal prevalece ou se deve ser mantida a competência do Juízo originalmente escolhido, considerando a regra da competência relativa e a vedação de alteração de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa e, em regra, não pode ser modificada de ofício. Todavia, a escolha do foro deve observar pertinência com os fatos da causa, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural.
4. Não se configura escolha aleatória quando o foro escolhido coincide com o do domicílio ou residência do alimentando nas ações que envolvem pedido de alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“Não se configura escolha aleatória quando o foro escolhido coincide com o do domicílio ou residência do alimentando nas ações que envolvem pedido de alimentos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0734885-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Segunda Câmara Cível, j. 4.11.2024.